Tribunal: STF
Processo: AI 868473
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo de instrumento contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. IMUNIDADE. ISS. PUBLICAÇÃO ART. 150, VI, ‘d’, DA CF (…)”. (eDOC 102, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, IX; 150, I e VI, d; e 156, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a atividade de veiculação de publicidade, por qualquer meio, não é obrigação de fazer prevista nas listas taxativas do ISS, anexas tanto à Lei Complementar 116/20003 quanto à Lei Complementar municipal 7/73. 



    Afirma-se ainda que gozam de imunidade tributária. Assevera-se a orientação desta Corte no sentido de que não cabe ao aplicador da norma constitucional afastar o reconhecimento da imunidade, instituída para proteger direito tão importante ao exercício da cidadania. 



    Sustenta-se a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido da taxatividade da lista de serviços anexas aos atos normativos que disciplinam a incidência de ISS sobre prestação de serviço.



    Argumenta-se que o tribunal de origem afronta o princípio da legalidade ao não afastar a incidência de um tributo que não tem previsão legal para alcançar a materialidade do fato praticado pela parte recorrente. 



    Aduz-se omissão no acórdão impugnado acerca da regra geral de incidência do ISS sobre a atividade de veiculação de publicidade pelo jornal produzido pela parte recorrente.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido. 



    O recurso merece parcial provimento. 



    Inicialmente, verifico que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Corte, segundo o qual a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da Constituição Federal não alcança a hipótese relacionada com a comunicação de natureza publicitária, de índole eminentemente comercial, bem como o papel empregado na confecção do material publicitário, ainda que distribuída por jornais e periódicos. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ISS. ENCARTES DE PROPAGANDA DISTRIBUÍDOS COM JORNAIS. IMUNIDADE DO ART. 150, VI, D, DA CF. VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DE NATUREZA PROPAGANDÍSTICA, DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE COMERCIAL E O PAPEL UTILIZADO NA CONFECÇÃO DA PROPAGANDA. NÃO ABRANGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os veículos de comunicação de natureza propagandística de índole eminentemente comercial e o papel utilizado na confecção da propaganda não estão abrangidos pela imunidade definida no art. 150, VI, d, da Constituição Federal, uma vez que não atendem aos conceitos constitucionais de livro, jornal ou periódico contidos nessa norma. Precedentes. II – O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 807.093 ED, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 15.8.2014)



    Além disso, a parte alega omissão quanto à existência de previsão legal acerca da incidência do ISS sobre a atividade de veiculação de publicidade. Com relação a esse ponto, verifico que assiste razão à parte, tendo em vista que, de fato, suscitou a referida matéria nos autos, inclusive por ocasião dos embargos de declaração opostos contra a decisão impugnada (eDOC 103, p. 4-5). Não tendo sido sequer analisada a alegação da parte, considero que houve, efetivamente, negativa de prestação jurisdicional no caso concreto.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de determinar a devolução do autos ao tribunal de origem para que aprecie o fundamento suscitado pela parte acerca da incidência do ISS sobre a atividade de veiculação de publicidade e, quanto ao direito à imunização, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente